Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação do Obrigação de Fazer – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 –– EMBARGOS REJEITADOS.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 119220471) opostos por LUIS DE ALCANTARA em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela pretendida.
O Embargante alega a existência de omissão da referida decisão, referente ao pedido de exclusão da negativação, na medida em que tal ato é consectário das cobranças exorbitantes, evidenciadas e reconhecida nos autos, ainda que em sede de cognição sumária, ao passo que foi realizado o depósito judicial de todos os valores em aberto, com base na média dos últimos 12 (doze) meses anteriores aos débitos discutidos, conforme decisão liminar em comento e mencionada petição alhures. O que inclui o valor atinente a negativação.
Requer o provimento do presente recurso para suprir a omissão aponta da r. decisão, para dela fazer constar a determinação para “que a Agravada ÁGUAS CUIABÁ S.A se ABSTENHA de enviar os dados do Agravante aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dos débitos sub judice nesta ação, bem como caso já o tenha inscrito, EXCLUA no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)”, nos termos da petição (id. 118090456 – item 4), sendo medida da mais lídima e sempre soberana justiça.
Sem manifestação da parte Embargada.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 119220471) opostos por LUIS DE ALCANTARA em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela pretendida.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Pois bem.
Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
No caso ora em análise, trata-se de decisão liminar onde o Embargante pretendia o restabelecimento do fornecimento de água pela Embargada, bem como que a mesma se abstivesse de enviar os dados do Agravante aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dos débitos sub judice nesta ação, bem como caso já o tenha inscrito, EXCLUA no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
No entanto, referida medida foi deferida parcialmente, apenas para determinar o religamento do abastecimento de água, consequentemente os outros pedidos serão analisados quando da análise de mérito do recurso de Agravo.
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator